Tribunal: TJBA
Processo: 8102655-90.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8102655-90.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRUNO LAIGNIER DE OLIVEIRA CARVALHO

Advogado(s)
:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

APELADO: CARLOS ALBERTO KRUSCHEWSKY NETO

Advogado(s)
:
FERNANDO AVILA NONATO, FABRICIO JOSE SACRAMENTO PEREZ

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE INCLUSÃO NO ACÓRDÃO DE DECLARAÇÃO REFERENTE AO MÉRITO NÃO COMPATÍVEL COM O TEOR DO JULGAMENTO E DE NOVO PEDIDO INDEVIDO DE CONDENAÇÃO EM MULTA POR SUPOSTA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ.

1. Ausentes os vícios listados no art. 1.022 do CPC, não merecem acolhimento os aclaratórios que pretendem incluir na fundamentação declaração no sentido de que “
não houve reconhecimento de dívida
” de sua parte, se o acórdão absolutamente nada afirmou nesse tocante, e se ao contrário, expressamente apenas não se conheceu da tese recursal de mérito correspondente do apelante por estar prejudicada pelo manutenção da previamente reconhecida inadequação da via eleita por falta de título.

2. Inexistindo pedido prévio do recorrido de condenação do recorrente em litigância de má-fe, sequer caberia falar em omissão do julgado pela não aplicação de tal penalidade, não servindo a via aclaratória para inaugurar postulação nesse sentido, e para além, não se vislumbra má-fé na alegação questionada que permitisse aplicação de ofício de penalidade nos termos do art. 81 do CPC.

3. Os embargantes não demonstraram qualquer razão a ensejar a revisitação do acórdão embargado, inexistindo demonstração de qualquer omissão, contradição ou obscuridade autênticas, evidenciando-se, ao contrário, a pretensão ampliar sem fundamento a matéria discutida.

4. Embargos de Declaração que se rejeitam.

Vistos, relatados e discutidos os autos destes embargos de declaração nos autos do processo n.º
8102655-90.2023.8.05.0001
, em que é embargante
CARLOS ALBERTO KRUSCHEWSKY NETO
e embargado
BRUNO LAIGNIER DE OLIVEIRA CARVALHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator